Tribunal: TJSP
Processo: 2073110-66.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-19
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. URV. Cumprimento de sentença. Alegação de erro do laudo pericial. Rejeição. Perito judicial que adotou o procedimento de dividir os valores nominais dos vencimentos da servidora, vigentes nos meses de novembro de 1993 e dezembro de 1993 e janeiro e fevereiro de 1994, pelo valor em cruzeiros reais equivalente em URV no último dia desses meses; e depois apurou a média

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. URV. Cumprimento de sentença. Alegação de erro do laudo pericial. Rejeição. Perito judicial que adotou o procedimento de dividir os valores nominais dos vencimentos da servidora, vigentes nos meses de novembro de 1993 e dezembro de 1993 e janeiro e fevereiro de 1994, pelo valor em cruzeiros reais equivalente em URV no último dia desses meses; e depois apurou a média aritmética resultante dos respectivos valores, ou seja, agiu em estrita conformidade com o critério do artigo 22, inciso I e II, da Lei Federal n. 8.800/1994, encontrando uma diferença de 10,81%, que aplicou aos vencimentos da servidora, respeitada a prescrição quinquenal, sem qualquer compensação com reajustes posteriores. Agravo desprovido.